Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-96.2022.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. NEGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME PERICIAL. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de especial valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. O Juiz é o responsável pela análise das provas e, se convencido da materialidade e autoria, não há necessidade de ouvir testemunhas presenciais, especialmente quando o depoimento da vítima é devidamente corroborado por outros elementos probatórios.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, ou a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, corroboradas pelo laudo pericial que confirma as lesões na vítima.
4. Não é possível a aplicação do princípio da consunção nas hipóteses em que as condutas resultem de intenções distintas e autônomas, sendo a ameaça ato independente, e não uma preparação do crime de lesão corporal.
5. Sendo o réu reincidente, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser utilizado regime inicial de cumprimento de pena mais rigoroso, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.